Tribunal: TJMT
Processo: 1002931-52.2023.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002931-52.2023.8.11.0007

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), AGV TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.540.026/0001-49 (APELADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), GILBERTO MEIRA LEITE - CPF: 764.375.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZINETE RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 655.561.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19 – DEMONSTRAÇÃO DE AFETAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DO DEVEDOR (TRANSPORTES DE PESSOAS (TURISMO RELIGIOSO, ESCOLAR, ENTRE OUTROS) – BOA-FÉ CONTRATUAL DEMONSTRADA DIANTE DE TENTATIVAS DE ACORDO E PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO PARA ADIMPLEMENTO – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 478 e 479 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO, A FIM DE BUSCAR O EQUILÍBRIO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E EM RAZÃO DA FINALIDADE DO CONTRATO – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUN SERVANDA” – SUCUMBÊNCIA IDENTIFICADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC – TEORIA DA CAUSALIDADE NÃO INCIDENTE – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DA LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Sendo demonstrada o desequilíbrio contratual decorrente de causa imprevista, como é o caso da Pandemia de COVID-19, que afetou consideravelmente a atividade da empresa que tomou contrato de empréstimo capital de giro, mostra-se plausível o acolhimento do pedido vertido em sede de Embargos do Devedor, à luz da Teoria da Imprevisão, nos termos dos artigos 478 e 479 do Código Civil, mormente quando o devedor buscou a instituição bancária para solucionar a questão amigavelmente, mas sem êxito.

Apesar de não caber ao judiciário alterar cláusulas de contrato firmado livremente entre as partes, é viável que os pedidos que batem às portas do Estado-Juiz sejam analisados à luz da legalidade e da boa-fé contratual, mitigando-se o “pacta sunt servanda”, ainda que não se aplique o Código de Defesa do Consumidor.

Deve ser mantida a condenação à título de sucumbência em sede de Embargos à Execução, não se aplicando o princípio da causalidade, pois ocorreu resistência à pretensão, com a sucumbência do exequente.

Mostra-se inviável a pretensão de minoração da verba honorária advocatícia fixada, quando ela se encontrar dentro dos patamares legais (artigo 85, § 2º do CPC), não se mostrando plausível a fixação por equidade, eis que se trata de Embargos à Execução, com valor da causa definido e tido como proveito econômico almejado
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. Num.
213544282
), interposto por
B
A
NCO DO BRASIL S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Alta Floresta
/MT que, nos autos de
Ação de Embargos do Devedor n. 1002931-52.2023.8.11.0007
, ajuizada pela ora Apela
da
,
AGV TRANSPORTES LTDA
,

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para
DETERMINAR
a revisão do contrato de abertura de crédito fixo n. 117.710.205 para o fim de:
a)
modificar a cláusula nona do contrato de abertura de crédito fixo, que trata do vencimento antecipado das obrigações contratuais, descaracterizando a mora do mutuário, em função da impossibilidade de cumprir com as obr
igações pactuadas nas condições e prazos previsto na avença, em decorrência dos efeitos financeiros sofridos com a Pandemia do Covid-19;
b)
consequentemente, afastar a incidência dos encargos de inadimplemento sobre a parcelas não pagas, previstos na cláusula décima quarta do contrato de abertura de crédito fixo, que venceram durante o período em que vigoraram as medidas de combate à pandemia do covid-19, causadora da paralisação das atividades da empresa embargante;
c)
suspender a exigibilidade das parcelas do pagamento da dívida (principal), na forma estabelecida na cláusula oitava do contrato de abertura de crédito fixo, que venceram durante o período em que a empresa foi impedida/obstada de exercer suas atividades (transporte para turismo de negócios e religioso), em razão da pandemia, em especial no período compreendido entre 20/03/2020 e 22/04/2022;
d)
restabelecer a exigibilidade das parcelas do pagamento da dívida (principal) a partir da data da decisão judicial que eventualmente deferir a revisão do contrato, sem a incidência dos encargos de inadimplência;
e)
suspender a exigibilidade da cláusula décima quinta e parágrafos primeiro e segundo, que autoriza ao banco Embargado, na condição de credora fiduciária, a se apossar do bem (ônibus), objeto do contrato, e aliená-lo, judicial ou extrajudicialmente, e utilizar o valor no pagamento da dívida;
f)
declarar e reconhecer a ocorrência de excesso de execução, no
valor de R$ 107.462,20 (cento e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais com vinte centavos), considerando que a embargante pagou juros adicionais aos previstos no contrato e o cronograma de reposição exigível, configurando excesso de execução no pagamento de juros e, sob esta ótica, declarar a ocorrência da onerosidade excessiva do contrato e determinar o abatimento desse valor cobrado à maior do valor devido, amortizando o valor financiado, nos termos do art. 479 do código civil, adequando de forma a restabelecer o equilíbrio contratual.
A sentença, ainda,
CONDENOU
o Banco/Apelante
a restituir à parte Embargante as custas processuais pagas, bem como ao pagamento dehonorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre

o valor da causa.

Em síntese,
o Banco/Apelante alega que a sentença deve ser reformada, pois apesar da Apelada ter alegado que a pandemia causada pela COVID-19 ter causado a paralisação da sua atividade empresarial, não houve prova do alegado, não sendo, portanto, presumível que o evento tenha provocado consequências na atividade empresária da embargante.

Anota que a prova testemunhal não deve ser considerada, pois se trata de informante (irmã de representante da Apelada), e que as demais testemunhas ouvidas em audiência são funcionários da empresa.

Argumenta que “(...)
ainda que se entenda que a pandemia da COVID-19 tenha limitado a atividade econômica do embargante, não é motivo para descaracterizar a mora ou acarretar renegociação do contrato. Isso porque é possível dizer que qualquer entidade no exercício de atividade econômica pode ter sofrido os efeitos da pandemia. Desta forma, não se afigura justo e legal que a teoria da imprevisão seja aplicada para beneficiar uma parte em detrimento de outra
”.

Destaca a validade do contrato e a obrigatoriedade de seu cumprimento (“pacta sunt servanda”), bem como a impossibilidade de alteração das cláusulas contratuais pelo judiciário.

Aduz que não há excesso de execução; que não há abusividade, pois foram praticadas taxas vigentes no mercado.

Pugna pela aplicação do princípio da causalidade, de modo a afastar a condenação do Banco/Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, e que a condenação ao pagamento da verba honorária advocatícia em 10% não é razoável, pois o valor da causa, em 04/2023, alcançou R$ 1.220.075,00.

Requer o provimento do apelo, a fim de reformar a sentença, invertendo-se o ônus de sucumbência, ou alternativamente, que a fixação dos honorários seja fixada por equidade.

Prequestiona
a matéria ventilada.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não
reforma a sentença que,
nos autos de
Ação de Embargos do Devedor n. 1002931-52.2023.8.11.0007
, ajuizada pela ora Apela
da
,
AGV TRANSPORTES LTDA
,

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do
artigo
487, inciso I do CPC para
DETERMINAR
a revisão do contrato de abertura de crédito fixo n. 117.710.205 para o fim de:
a)
modificar a cláusula nona do contrato de abertura de crédito fixo, que trata do vencimento antecipado das obrigações contratuais, descaracterizando a mora do mutuário, em função da impossibilidade de cumprir com as obrigações pactuadas nas condições e prazos previsto na avença, em decorrência dos efeitos financeiros sofridos com a Pandemia do Covid-19;
b)
consequentemente, afastar a incidência dos encargos de inadimplemento sobre a parcelas não pagas, previstos na cláusula décima quarta do contrato de abertura de crédito fixo, que venceram durante o
período em que vigoraram as medidas de combate à pandemia do covid-19, causadora da paralisação das atividades da empresa embargante;
c)
suspender a exigibilidade das parcelas do pagamento da dívida (principal), na forma estabelecida na cláusula oitava do contrato de abertura de crédito fixo, que venceram durante o período em que a empresa foi impedida/obstada de exercer suas atividades (transporte para turismo de negócios e religioso), em razão da pandemia, em especial no período compreendido entre 20/03/2020 e 22/04/2022;
d)
restabelecer a exigibilidade das parcelas do pagamento da dívida (principal) a partir da data da decisão judicial que eventualmente deferir a revisão do contrato, sem a incidência dos encargos de inadimplência;
e)
suspender a exigibilidade da cláusula décima quinta e parágrafos primeiro e segundo, que autoriza ao banco Embargado, na condição de credora fiduciária, a se apossar do bem (ônibus), objeto do contrato, e aliená-lo, judicial ou extrajudicialmente, e utilizar o valor no pagamento da
dívida
;
f)
declarar e reconhecer a ocorrência de excesso de execução, no valor de R$ 107.462,20 (cento e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais com vinte centavos), considerando que a embargante pagou juros adicionais aos previstos no contrato e o cronograma de reposição exigível, configurando excesso de execução no pagamento de juros e, sob esta ótica, declarar a ocorrência da onerosidade excessiva do contrato e determinar o abatimento desse valor cobrado à maior do valor devido, amortizando o valor financiado, nos termos do art. 479 do código civil, adequando de forma a restabelecer o equilíbrio contratual.
A sentença, ainda,
CONDENOU
o Banco/Apelante
a restituir à parte Embargante as custas processuais pagas, bem como ao pagamento dehonorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre

o valor da causa.

Primeiramente, comungo com o posicionamento do Juízo sentenciante, eis que não se aplica o CDC, eis que o contrato em questão, apesar de ser bancário, é meio de fomento da atividade empresarial da Apelada.

Todavia, efetivamente, é o caso de aplicação da Teoria da Imprevisão, à luz dos artigos 478 e 479 do Código Civil. E diante do evento devastador – pandemia mundial de COVID-19
– ocorrida por ocasião da contratação de
empréstimo perante a instituição bancária
, não há como não reconhecer o desequilíbrio de forças entre a empresa afetada – empresa Apelada – que atua no ramo de transportes de pessoas
, dentre elas, o turismo, considerado não essencial, destacando-se que várias outras frentes de atividades relacionadas a transportes foram afetadas, por exemplo: transporte público e transporte escolar.

Portanto, em se tratando de evento danoso notório, não merece guarida a alegação de que os depoimentos das testemunhas – sejam informantes – ou na qualidade de profissionais funcionários da própria empresa – não devam ser considerados. Afinal, o Apelante também não se desincumbiu de demonstrar a viabilidade financeira da empresa com a qual firmou o contrato em questão.

Não há falar em obrigatoriedade de cumprimento de contrato, ou seja, de aplicação do princípio “pacta sunt servanda”, quando evidente o desequilíbrio contratual, sendo demasiadamente onerosa a cobrança, sem que a empresa pudesse exercer sua atividade laborativa no período, ressaltando-se que não seria viável a realização de empréstimo bancário, caso a empresa tivesse recursos para investimento em sua frota de veículos, pois a operação bancária gera juros e encargos consideráveis.

Com esse viés, ficou claro que a empresa buscou resolver a pendenga e prorrogar (negociar) o vencimento das parcelas contraídas; todavia o Banco negou-se em buscar uma solução no âmbito particular.

Diante disso, mostra-se viável a propositura de Embargos do Devedor, procedendo-se à defesa
com motivos plausíveis que justifiquem o não pagamento da dívida, observada a boa-fé do devedor (pois não há dúvidas do débito; mas também é incontestável que o devedor buscou o adimplemento, com a possível renegociação).

Também se mostra totalmente descabida a alegação de que o Judiciário não pode atuar em contrato bancário e alterar cláusulas contratadas.

É fato que as partes possuem liberdade de contratar; todavia, as cláusulas contratuais não são imunes à apreciação de legalidade aferida pelo Estado-Juiz, à luz da boa-fé contratual, e da primazia da legalidade. Dentro desse contexto, não há qualquer reprimenda a ser feita à sentença, eis que demonstrada a Teoria da Imprevisão acarretada pela PANDEMIA DE COVID-19, que afetou o mundo todo.

Com esses apontamentos, prevalece a sentença, a qual transcrevo em parte:

“(...)
Inicialmente, esclareço que não se aplica ao caso a legislação
consumeirista
. Entretanto, presentes os requisitos para a aplicação da Teoria da Imprevisão, com fulcro nos artigos 478 e 479 do CC.

Com efeito, restou comprovadoqueo desequilíbrio e descumprimento contratual apontado na exordial, se deu em decorrência da PARASILAÇÃO das atividades da empresa Embargada, em decorrência da PANDEMIA do COVID 19. Ainda, restou comprovado que a embargante buscou a prorrogação do vencimento das parcelas junto ao banco Embargado; entretanto, foi informada pelos prepostos do banco Embargado, acerca da necessidade de pagamento de juros anteriormente à possibilidade de realizarem a repactuação das cláusulas contratuais.

Nessa senda, conforme expresso nos atos constitutivos da empresa Embargante, essa atua no ramo de turismo, especialmente no transporte de pessoas para turismo religioso e realização de compras. Ainda, conforme expresso nos requerimentos de prorrogação de vencimento das parcelas do financiamento sob análise (
Id ́s
114641102, 114641140 e 114642441), anteriormente ao vencimento da primeira parcela, a Embargante buscou a suspensão do vencimento das parcelas do financiamento, eis que houve a paralisação de suas atividades no período da pandemia.

Nesse sentido, firmes e coerentes foram os depoimentos das testemunhas e da informante ouvidas em Juízo. Inclusive, a testemunha Adão Lopes da Silva, motorista de ônibus e funcionário da empresa Embargante, declarou que a empresa “fechou as portas” em 2020 e só voltou à normalidade no final de 2022, sendo que teve que vender parte de seus bens para realizar o pagamento de algumas dívidas.

Logo, caracterizada a onerosidade excessiva do contrato, em razão desse fato fortuito, qual
seja,
a paralisação das atividades empresariais em decorrência das regras sanitárias impostas no período da pandemia, em especial entre os anos de 2020
a
2022 (20/03/2020 e 22/04/2022), pelo que, justificável a repactuação buscada pela ora Embargante, com fulcro nos artigos 478 e 479 do Código Civil. Nesse sentido:

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA CONTRATADA – COBRANÇA DE VALOR FIXO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE DETERMINADA POTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA –
EMPRESA
FECHADA POR DECRETO MUNICIPAL –
COVID
-
19
– DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL –
TEORIA
DA
IMPREVISÃO
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – OCORRÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A
teoria
da
imprevisão
, força maior e caso fortuito, são acontecimentos supervenientes capaz de alterar, de maneira significativa (ou estrutural), o equilíbrio econômico e financeiro da avença, dela decorrendo situação de
onerosidade excessiva, de sorte que, se em tais circunstâncias o contrato fosse mantido, redundaria em extrema vantagem para o credor, em contrapartida a um empobrecimento da mesma natureza em relação ao devedor.

No caso, não há qualquer sombra de dúvida de que a casa noturna recorrida permaneceu fechada nos meses de abril a setembro de 2020, em decorrência da
pandemia
pela
Covid
-
19
, sendo de clareza solar o desequilíbrio contratual caracterizado pela onerosidade excessiva que lhe foi imposta, sendo possível, pois, nesse caso, a modificação contratual prevista nos
arts
. 478 e 479, ambos do C. Civil, mormente por se amoldar geometricamente no conceito de força maior, cuja superveniência interfere incisivamente nas relações jurídicas, na forma do art. 393, do mesmo
codex
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(
N.U 1033306-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024)
”

No mesmo sentido
, “mutatis mutandis”,
está a seguinte jurisprudência:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CASO FORTUITO – FATORESCLIMÁTICOS - COVID-19 - TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MULTA– INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A teoria da imprevisão, força maior e caso fortuito, são acontecimentos supervenientes capaz de alterar, de maneira significativa (ou estrutural), o equilíbrio econômico e financeiro da avença, dela decorrendo situação de onerosidade excessiva, de
sorte que, se em tais circunstâncias o contrato fosse mantido, redundaria em extrema vantagem para o credor, em contrapartida a um empobrecimento da mesma natureza em relação ao devedor. A ocorrência de fatores climáticos ou de doenças na lavoura, oscilação cambial, riscos no transporte, quedas na produtividade, bem como a oscilação de preço do produto no mercado (aumento ou diminuição da soja), configuram
riscosinerentes
ao agronegócio, que são considerados no momento da fixação do preço no contrato, não havendo que se falar em aplicação da teoria da imprevisão. A situação de pandemia não constitui, por
sisó
, justificativa para o não pagamento das obrigações constituídas, em que pese se tratar de circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. In
casu
, não demonstrado que crise gerada pela pandemia tenha afetado a base jurídica contratual, causando desequilíbrio econômico-financeiro imoderado, ou a impossibilidade do exercício da atividade desenvolvida, não
ha
como reconhecer a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a afastar o inadimplemento. É legítima a incidência da multa contratual e dos juros moratórios em face da comprovada inadimplência do contrato. Recurso desprovido
”
.
(TJMT -
N.U 1007106-04.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022)
”.

Também não merece lograr êxito a alegação de que a procedência do pedido seja
considerado
tratamento desigual perante
as demais empresa
que experimentaram idênticos prejuízos e dissabores, em face da PANDEMIA – COVID-19, pois caberia às empresas afetadas buscarem as mesmas pretensões; e se não o fizeram, devem ser atingidas pela inércia, eis que “o direito não socorre aos que dormem”.

Importante consignar que não se está aqui incentivando o inadimplemento; mas que apenas deixar claro que a boa-fé contratual, o equilíbrio entre os contratantes e fatos imprevisíveis podem afetar a negociação, de modo que é viável a repactuação, a fim de que as partes consigam atingir o fim social do contrato.

No que diz respeito à aplicação do princípio da causalidade não considero viável. Não se trata de questão atinente à execução em si, da qual teria dado azo a empresa que tomou o empréstimo. É caso de análise dos Embargos à Execução, os quais foram
interpostos em razão das dificuldades já expostas e acatadas pela sentença.

Verifica-se que houve a intenção de resolução de maneira amigável; mas que tal situação não se confirmou, de modo que não restou
outra alternativa
senão a judicialização, e diante disso, não há falar em adotar o princípio da causalidade, ressaltando-se que houve apresentação de impugnação e, depois também houve manifestação em relação a ela, culminando com alegações finais, de modo que a litigiosidade foi considerável, impondo-se ao vencido o ônus de sucumbência.

Também a argumentação de que os honorários advocatícios são desproporcionais não se sustenta, eis que foi observado o disposto no artigo 85,
§
2. do CPC, eis que fixada condenação em 10% do valor da causa, não se mostrando plausível a tese de fixação por equidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% (quinze por cento) do valor da causa
.

Considera-se
prequestionada
toda a matéria ventilada.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Peço o adiamento dos autos.

EM 27 DE AGOSTO DE 2024
(SESSÃO VIRTUAL)
:

ADIADO A PEDIDO DA 1ª VOGAL, DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 12/11/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Segundo ressai dos autos, em 10/09/2019 as partes firmaram o
Contrato de Abertura de Crédito Fixo
n.117.710.205 (ID. n. 213544198), através do qual foi disponibilizada linha de crédito no valor de
R$995.000,00
, para aquisição de bens consistentes em UM CHASSIS PARA ÔNIBUS, marca MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA, ano 2019/2020, no valor de
R$430.000,00
e UMA CORROCERIA PARA ÔNIBUS RODOVIÁRIO, marca MARCOPOLO, no valor de R$
520.000,00
, e, mais
R$140.000,00
, como REFORÇO DE CAPITAL DE GIRO, liberado diretamente à empresa executada, totalizando
R$1.090.000,00
.

Conforme convencionado na cláusula OITAVA – FORMA DE PAGAMENTO do contrato havido entre as partes, o crédito disponibilizado haveria de ser pago em 120 (cento e vinte) prestações mensais, sendo 119 (cento e dezenove) parcelas de R$8.291,67 cada, e uma derradeira de R$8.291,27, todas acrescidas de encargos básicos e adicionais do período, com o vencimento da primeira ajustado para 01/11/2021,
e da última para 01/10/2031.

Consta que, de acordo com a cláusula DÉCIMA QUARTA do contrato, em caso de descumprimento contratual, incidiria, além dos encargos previstos para o período de normalidade contratual, (a) juros de mora de 1% ao mês, e (a) multa moratória de 2%, exigida, nos
pagamento parciais
, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o valor devedor da dívida
.

Importa frisar que nesse hiato temporal entre a assinatura do contrato (10/09/2019) e a data prevista para o pagamento da primeira prestação linear do contrato (01/11/2021), em que estabelecido um período de carência, ficou ajustado o pagamento de JUROS calculados pela TAXA DE JUROS DOS FUNDOS CONSTITUCIONAIS (TFC) (cláusula DÉCIMA SEGUNDA do contrato),
“debitados no dia primeiro ou dia útil subsequente, inclusive durante o período de carência”
.

E consoante consignado na coluna de pagamentos “
Previstos
” do CRONOGRAMA DE REPOSIÇÃO EXIGÍVEL de ID. n.

213544205, na fase de carência, a tomadora do empréstimo, ora apelada, deveria pagar R$44.577,24
.

Vejamos:

Por outro lado, consoante ressai do quadro de ID. n. 213544206, denominado “
Extrato de Operações de Crédito
” – que conta com o timbre da instituição financeira apelante, e cuja autenticidade não foi por esta negada, no
período de carência
–, mais precisamente entre 02/01/2020 e 0
1/11/2021, foram pagos R$152.066,27.

Ao argumento de que a sua atividade financeira – transporte terrestre de turismo de negócio e/ou religioso –
foi
substancialmente impactada pela imprevisível pandemia de Covid-19, com drástica redução do faturamento da empresa, bem como em razão de ter procurado a gerência do banco embargado por diversas tentativas de repactuar uma prorrogação dos vencimento das prestações do empréstimo durante o período de vigência da declaração da situação de emergência de saúde pública, a empresa apelada opôs
Embargos
à
Execução
ajuizada pelo banco recorrente,
postulando:

(a) A declaração da onerosidade excessiva do contrato, com base na teoria da imprevisão (artigos 317, 478, 479 e 480, todos do CC/2002)
, em função do advento da imprevisível e incontrolável pandemia de Covid-19);

(b) modificação da cláusula NONA do contrato exequendo para afastar o vencimento antecipado das obrigações contratuais;

(c) o afastamento da incidência dos encargos de inadimplemento de que trata a cláusula DÉCIMA QUARTA do contrato exequendo durante o período de vigência das medidas de combate à pandemia do Covid-19
;

(d) a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato exequendo vencidas neste período (20/03/2020 a 22/04/2022)
;

(e) o restabelecimento da exigibilidade das parcelas somente
a partir da decisão que determinar a revisão das cláusulas

(f) a suspensão definitiva da exigibilidade da cláusula DÉCIMA QUINTA e seus
Parágrafos Primeiro
e
Segundo
, que autorizam o banco exequente a, na condição de credora fiduciária, se apossar do ônibus financiado, dado em garantia, ou mesmo e aliená-lo, judicial ou extrajudicialmente, e utilizar o valor no pagamento da dívida
; e

(g) reconhecer que a mutuária embargante pagou juros para além do previa o contrato e o
Cronograma de Reposição Exigível
, num total de R$107.462,20 em evidente excesso de execução, devendo os valores pagos a maior sob tal rubrica serem amortizados/abatidos do montante total do financiamento
.

Pois bem.

Citado, o banco embargado ofertou impugnação no ID. n. 213544229, na qual impugnou o pedido de gratuidade e suscitou a inépcia da inicial dos embargos em virtude da
generalidade dos argumentos defensivos, assim como a inaplicabilidade do CDC ao caso dos autos.

Em relação às matérias de fundo, após invocar a validade do contrato havido entre as partes (ato jurídico perfeito), assim como a força obrigatória de suas convenções a inviabilizar as alterações unilaterais das cláusulas, arguiu a inaplicabilidade da
teoria da imprevisão
ao caso dos autos ao argumento de que a embargante não logrou demonstrar, com provas concretas, que experimentou uma onerosidade excessiva, pois, “
ainda que se entenda que a pandemia de COVID-19 tenha limitado a atividade econômica do embargante, não é motivo para descaracterizar a mora ou acarretar a renegociação do contrato
.”

Regularmente processado o feito, inclusive com a colheita de prova oral em cumprimento de sentença, foi proferida a sentença de procedência dos
Embargos à Execução
, contra a qual se volta a o
banco credores
pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Consoante se depreende de todo o processado, importante lembrar o que preceituam os artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, os quais
consagram a legitimidade interventiva do Poder Judiciário, nos seguintes termos:

“
Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

[...]

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar
retroagirão à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar
eqüitativamente
as condições do contrato
.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.
”

Nesse particular, segundo preleciona
“A menção à imprevisibilidade, inserta nos
arts
. 317 e 478 do Código Civil, deve ser interpretada não somente em relação ao fato de gerar o desequilíbrio, mas também em relação às consequências que ele produz, no âmbito interno e externo da relação contratual, a fim de alcançar as peculiaridades das partes contratantes e, principalmente, a função social dos contratos.”
(FERREIRA
, :
Jussara Suzi Assis Borges Nasser.
V Jornada de Direito Civil
. Organ. Ministro Ruy Rosado de Ag
uiar Jr. – Brasília: CJF, 2012, p. 125)

Para a incidência das normas dos artigos 317, 479 e 480, todos do CC/2002, necessário: (i) que a relação obrigacional seja comutativa, onerosa, duradoura, ou com convenção de pagamento em parcela sucessivas; (
ii
) excessiva onerosidade da prestação se exigida nos seus moldes originais; (
iii
) a superveniência de evento imprevisível e/ou extraordinário causador da de evidente desproporção; (
iv
) vantagem extrema para a contraparte; e (v) inimputabilidade, ao lesado, da excessiva onerosidade da prestação (MARTINS-COSTA, Judith.
In
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao Novo Código Civil. 2. ed. Vol. V. tomo.
I. São Paulo: Grupo GEN, 2006).

Como se constata, o contrato de empréstimo havido entre as partes
foi firmado para ser pago em 120 (cento e vinte) prestações mensais.

Porém, em função do advento da pandemia de Covid-19 – que talvez seja o maior e melhor exemplo possível de evento extraordinário, imprevisível, incontrolável e de
drasticidade
ímpar, não apenas para os sócios/diretores da embargante apelada, mas para toda a humanidade –, as justas expectativas de auferir um faturamento legitimamente esperado para poder honrar as prestações ajustadas em condições econômico-sociais e humanitárias dentro dos padrões ordinários, foram abruptamente modificados, culminando com uma desvantagem
exagerada para a mutuária perante a parte credora – não exatamente pela elevação desproporcional da obrigação assumida, mas em razão incapacitação de seu adimplemento.

E, por razões mais do que óbvias, esse evento superveniente não pode ser imputado à mutuária.

Mas isso n
ão é o bastante.

Nesse viés, é bem verdade que, segundo a jurisprudência do STJ,
“a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática,
devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes
– tanto no âmbito material como na esfera processual – especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica das partes.”
(REsp 1.998.206/DF, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 14/6/2022,
DJe
de 4/8/2022).

Isso porque, conquanto a pandemia tenha impactado todos os negócios de modo geral, houve setores da economia que, pela sua própria natureza, conseguiram, a partir das tecnologias, driblar, ou, no mínimo, mitigar os drásticos efeitos do isolamento social compulsoriamente imposto.

É o caso, por exemplo, das empresas varejistas e dos supermercados que, com variação de custos e repasse nos preços dentro de padrões aceitáveis razoabilidade, honrar os compromissos assumidos com clientes através da terceirização de entregas.

Aliás, tiveram setores que, ao invés de sofrer, acabaram por experimentar grande crescimento como as empresas de
delivery
.

No caso da apelada, que tem por atividade precípua o transporte intermunicipal e interestadual de passageiros para turismo de negócios ou religioso, a adaptação era simplesmente impossível
.

Afinal, não se faz turismo
on

line
. Com os sucessivos
lockdowns
impostos pelo poder público em todos os seus níveis, as pessoas ficaram impedidas de viajar a turismo. E, mesmo após o início da abertura e readmissão da prestação dos serviços, a maioria da população optou por não arriscar a própria saúde viajando em um veículo fechado juntamente com pessoas de fora de seu convívio regular, até porque,
a universalização do esquema vacinal completo demorou a ocorrer.

Nesse contexto, de acordo com o
Cronograma de Reposição Exigível
de ID. n. 213544205 – cuja autenticidade e autoria não foram negadas pelo banco apelante –, no período de carência a tomadora do empréstimo, ora apelada, deveria ter
pago
o total de
R$44.577,24
.

Porém, o que indica o “
Extrato de Operações de Crédito
” de ID. n. 213544206 com o timbre e logotipo do banco no cabeçalho, a empresa embargante acabou pagando, ainda na fase de carência, o valor total (somado) de
R$152.066,27
, conforme tabela abaixo:

Data
do débito em conta

Valor a ser pago

02/01/2020

R
$ 7.523
,28

18/09/2020

R$21.836,23

18/09/2020

R
$ 3.479
,73

01/10/2020

R$10.508,32

18/01/2021

R$25.765,99

07/04/2021

R$29.433,83

01/07/2021

R$25.009,49

01/10/2021

R$28.482,57

Total

R$152.
066,27

Senão, vejamos os
prints
do referido extrato:

E essa diferença entre o somatório dos valores pagos ainda no período de carência, segundo o
Extrato de Operações de Crédito
de ID. n. 213544206 (
R$152.066,27
) e os inicialmente estimados no
Cronograma de Reposição Exigível
de ID. n. 213544205 (
R$44.577,24
), no total de
R$107.462,20
confere total verossimilhança à narrativa da apelada, no sentido de que tal valor se refere ao pagamento de juros adicionais, ainda na fase de carência, em atendimento à orientação do gerente local,
com vistas a dar credibilidade e facilitar o requerimento administrativo para a prorrogação do vencimento das parcelas lineares do pacto.

Note-se, nesse viés, que ao antecipar o pagamento de juros, em mais de R$107.000,00, a mutuária apelada – que já vinha sofrendo uma drástica redução em seu faturamento anual, conforme demonstram as
Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)
– SIMPLES Nacional do Exercício 2021 / Ano-calendário 2020 (ID. n. 213544190) e Exercício 2022 / Ano-calendário 2021 (ID. n. 213544191) – acabou gastando, antes da hora, valores que poderia ter utilizado no pagamento de aproximadamente um ano de prestações, se levarmos em conta que o valor da prestação mensal era de
R$8.291,67
.

Reforçam também a narrativa inicial os três requerimentos administrativos, recebidos pela gerência da agência local do apelante nos dias
06/10/2021
(ID. n. 213544207) – antes, portanto, do vencimento da primeira prestação do contrato –,
25/11/2021
(ID. n. 213544209) e
20/12/2021
(ID. n. 213544210)
.

Com isso, entendo irrepreensível a sentença nos pontos em que reconheceu a aplicabilidade da teoria da imprevisão ao caso dos autos e: a) afastou vencimento antecipado das obrigações contratuais, descaracterizando a mora do mutuário, em função da impossibilidade de cumprir com as obrigações pactuadas nas condições e prazos previstos na avença, em decorrência dos efeitos financeiros sofridos com a Pandemia do Covid-19; b) afastou a incidência dos encargos de inadimplemento durante o período em que vigoraram as medidas de combate à pandemia do covid-19; c) suspendeu a exigibilidade das parcelas do pagamento da dívida no período compreendido entre 20/03/2020 e 22/04/2022; d) prorrogou o restabelecimento da exigibilidade das parcelas somente após a revisão do contrato, sem a incidência dos encargos de inadimplência; e
e
) suspendeu a possibilidade de retomada, pelo banco credor, da posse do bem dado em garantia fiduciária da dívida (ônibus), assim como da alienação judicial ou extrajudicialmente
.

Deveras, t
odas essas medidas encontram amparo na jurisprudência do STJ, em caso de estreita similitude. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO DE MÚTUO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E COLETIVO DE PASSAGEIROS. MEDIDA DETERMINADA POR ENTES FEDERATIVOS PARA CONTER O AVANÇO DO CORONAVÍRUS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSENTE. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. CONTRATOS PARITÁRIOS. REGRA GERAL. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. PREVISÃO DO ART. 317 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DA COVID-19 QUE CONFIGURA, EM TESE, EVENTO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO APTO A POSSIBILITAR A REVISÃO DO CONTRATO, DESDE QUE PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação de obrigação de fazer, consistente na prorrogação excepcional e temporária do vencimento das parcelas de cédulas bancárias durante o período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do coronavírus, ajuizada em 8/6/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/3/2022 e concluso ao gabinete em 11/5/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a proteção do Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de mútuo para fomento de atividade empresarial de transporte intermunicipal de passageiros e (II) se é possível prorrogar o vencimento das parcelas do referido contrato durante o período de suspensão das atividades de tráfego intermunicipal em razão da pandemia do coronavírus, com fundamento nas Teorias da Imprevisão (art. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC). 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes.
5. Nos contratos empresariais deve ser conferido especial prestígio aos princípios da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, diretrizes positivadas no art. 421, caput, e 421-A do Código Civil, incluídas pela Lei nº 13.874/2019. 6. Nada obstante, o próprio diploma legal consolidou hipóteses de revisão e resolução dos contratos (317, 478, 479 e 480 do CC). O art. 317 do Código Civil, ao consagrar a Teoria da Imprevisão, de matriz francesa, estabelece cláusula geral de revisão da prestação contratual, desde que presentes os seguintes requisitos: (I) obrigação a ser adimplida em momento posterior ao de sua origem; (II) superveniência de evento imprevisível; (III) que acarrete desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução. A pedido da parte, o juiz poderá corrigir o valor da prestação, de modo a assegurar, quanto possível, o seu valor real. 7. Do mesmo modo, a interpretação sistêmica e teleológica dos
arts
. 478, 479 e 480 pode conduzir à revisão judicial do pactuado, não se limitando à resolução contratual. A Teoria da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), de origem italiana, pressupõe (I) contratos de execução continuada ou diferida; (II) superveniência de acontecimento extraordinário e imprevisível; (III) que acarrete prestação excessivamente onerosa para uma das partes; (IV) extrema vantagem para a outra; e (V) inimputabilidade da excessiva onerosidade da prestação ao lesado. Possibilidade de flexibilização da "extrema vantagem". 8. A pandemia da Covid-19 configura crise sanitária sem precedentes, que não apenas colocou em risco, mas também resultou, lamentavelmente, na perda de incontáveis vidas. Diante do cenário emergencial, garantiu-se às autoridades públicas, no âmbito de suas competências, a adoção de medidas necessárias para tentar preservar, ao máximo, a saúde e a vida das pessoas (Lei nº 13.979/2020). Nesse
contexto, entes da Federação decretaram a suspensão de atividades e do funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais (lockdown), bem como a suspensão do transporte público e coletivo de passageiros, tanto a nível intermunicipal quanto na seara internacional.
9. A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade,
extraordinariedade
e por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia não pode ser concebida de maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial. 10. Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a pandemia da Covid-19 configura, em tese, evento imprevisível e extraordinário, apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão (
arts
. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), ambas interpretadas de maneira teleológica e sistêmica. Nessa linha de raciocínio, permitiu-se a revisão proporcional de aluguel em razão das consequências particulares da pandemia da Covid-19 em relação à empresa de coworking cujo faturamento foi drasticamente reduzido no período pandêmico (REsp 1.984.277/DF, Quarta Turma,
DJe
9/9/2022), bem como a revisão dos aluguéis em contratos estabelecidos pelo shopping center e seus lojistas, desde que verificados os demais requisitos legais estabelecidos pelo art. 317 ou 478 do Código Civil (REsp 2.032.878/GO, Terceira Turma,
DJe
20/4/2023). 11. Na hipótese, o contexto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias corrobora a possibilidade da revisão contratual com fundamento nas teorias supra analisadas. Houve demonstração de que as rotas realizadas pela empresa de transporte intermunicipal foram efetivamente suspensas e que esta foi impedida de exercer suas atividades em razão de determinação do Poder Público, com a comprovação de queda abrupta e temporária no faturamento empresarial. A manutenção de cobrança de prestações mutuárias, nos moldes do originariamente pactuado, para fomentar atividade que foi paralisada no período pandêmico, mostra-se excessivamente onerosa, devendo-se revisar o contrato para preservar o seu equilíbrio.
Manutenção do acórdão estadual. 12. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp n. 2.070.354/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Sendo assim, o contrato não pode ser exigido com base em suas disposições originais, mostrando-se, pois, irrepreensível a solução adotada pela sentença
.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto do relator para
negar provimento
ao apelo
.

É como
voto.
-

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024